Tribunal: TJDFT
Processo: 0739931-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. A Revisão Criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva e excepcional, cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas enunciadas no art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.

2. A redução da pena em sede de revisão criminal somente é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico ou novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

3. Na espécie, devido o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do réu, ante a comprovação de que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.

4. Ausente fundamentação idônea e qualitativa para a exasperação acima do mínimo legal no tocante à causa de aumento de pena pelo emprego da arma de fogo, aplica-se a fração em seu mínimo legal (1/3). Precedentes desta Corte e do STJ.

5. Revisão Criminal parcialmente procedente.